Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. CERTIFICAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE BENS, SALVO OS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR.IMPENHORABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, II, DO CPC.
1. O artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. A certidão lavrada por oficial de justiça possui fé pública e goza de presunção de veracidade, somente podendo ser elidida por prova robusta e inequívoca em sentido contrário.
3. É cediço que a publicidade dos atos processuais é a regra e o segredo de justiça, deve ocorrer somente quando assim exigir o interesse público ou social, quando a matéria versar sobre as hipóteses previstas no art. 189 do CPC.
4. Recurso não provido.